Tribunal: TCU
Processo: 011.848/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que apreciou representação sobre supostas irregularidades ocorridas no Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) em face do Acórdão 2340/2020-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, prolatado nos autos deste processo de Representação formulada pelo então Ministro de Estado de Minas e Energia, Sr. Eduardo Braga, relativamente a supostas irregularidades noticiadas pelo Jornal "O Estado de São Paulo", de 13/4/2016, com o título "Relatório expõe farra de gastos do ONS"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU) combinado com o art. 287 do Regimento Interno do TCU, conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. considerar cumprido o item 9.2 do Acórdão 2340/2020-TCU-Plenário ; 9.3. encaminhar cópia do presente acórdão ao embargante e à Agência Nacional de Energia Elétrica, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso tenham interesse, o Tribunal pode encaminhar-lhes cópia desses documentos sem quaisquer custos; 9.4. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do RI/TCU .